Tribunal: TJMT
Processo: 0002953-21.2017.8.11.0078
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002953-21.2017.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIACOMELLI IMOBILIARIA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 37.522.422/0001-37 (EMBARGANTE), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), MOACIR LUIZ GIACOMELLI - CPF: 183.049.159-87 (EMBARGANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0004-80 (EMBARGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 054.131.651-61 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MOACIR LUIZ GIACOMELLI - CPF: 183.049.159-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GIACOMELLI ARMAZÉNS GERAIS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA ANULAR O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

E M E N T A

RED no 0002953.21.2017.8.11.0078 – ID no 128286679

EMBARGANTE
:
GIACOMELLI IMOBILIARIA E INCORPORADORA LTDA - EPP

EMBARGADO
:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA -

OMISSÃO
–

OCORRÊNCIA -

PET
IÇÃO DE SUMA IMPORTÂNCIA – PROTOCOLADA ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO -

NÃO APRECIAÇÃO -

EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatada a omissão relativamente à análise de petição de suma importância para lide, protocolada anteriormente ao julgamento da apelação, devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício apontado, anulando-se o acórdão para novo julgamento após manifestação da parte embargada sobre o teor da petição.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GIACOMELLI IMOBILIARIA E INCORPORADORA LTDA - EPP
(
ID no 128286679
), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 124730672
que
negou provimento
ao
Recurso de Apelação Cível no 0002953-21.2017.8.11.0078,
mantendo a sentença originária.

Em suma, aduz o embargante tão somente que houve omissão quanto à análise do pedido de
ID no 126493728
e da comprovação do pagamento.

Informa ainda que i
nobstante já terem sido realizadas duas audiências conciliatórias junto ao CEJUSC no Tribunal de Justiça, ficou ali conversado, e por sugestão do advogado da embargada, que fosse juntado o comprovante de pagamento da condenação nos
autos no

0002008-73.2013.811.0078
para que houvesse uma possibilidade de conciliação, já que a embargada, em sua defesa, alega que não foi comprovado o devido pagamento das indenizações nos autos acima mencionados para que pudesse ser acionada em uma ação regressiva para reembolsar a embargante com o valor da apólice do seguro.

No mais, pontua que não é demais mencionar que a demanda aqui em discussão se trata de uma ação regressiva onde a embargante pleiteia junto à embargada o pagamento da apólice de seguro, face à condenação daquela ao pagamento de indenizações decorrentes de acidente de trânsito onde o veículo de sua propriedade e envolvido no acidente era coberto por seguro cujo contrato foi entabulado com a embargada.

Concluindo, enfatiza que conforme documentos que foram juntados na petição de ID 126493728, antes do julgamento da apelação, foi entabulado acordo nos autos acima mencionados, com a devida comprovação do pagamento para quitação do processo e, por ocasião do julgamento da apelação, não houve qualquer pronunciamento com relação à petição referida e juntada no ID acima mencionado.

Por fim, requer que seja recebido e processado o presente recurso de embargos de declaração para sanar a omissão apontada no item anterior no tocante à análise da petição de
ID no 126493728
, principalmente no que se refere à demonstração do pagamento que, em tese, pode interferir e até mesmo modificar o julgamento do acórdão para julgar procedentes os pedidos da peça vestibular, que é o que se espera.

As contrarrazões

vieram no
ID no 129393170
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, alegando em suma que a petição de
ID no 126493728
foi protocolizada após o julgamento do recurso de apelação, portanto, ficaria inviável qualquer conciliação, inclusive não possui interesse de conciliar,
pugnando, por derradeiro, pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso em comento, verifica-se do
ID no 126246654
que os autos encontravam para julgamento na pauta do dia
04/05/2022
, sendo que, um dia antes (
03/05/2022
), o embargante juntou a petição de
ID no 126493729 e documentos de ID no 126493729 e ID no 126493729
, informando que realizou acordo nos autos de ação indenizatória de acidente de trânsito, pagando aos autores daquela ação o valor de R$950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais). Portanto, a alegação do embargado de que a petição e documentos foram juntados após o julgamento não condiz com a realidade.

Na oportunidade, requereu o embargante que os presentes autos fossem retirados da pauta de julgamento para que a parte contrária se manifestasse sobre os documentos juntados, todavia, o processo não foi enviado à conclusão a este gabinete para apreciação do aludido pedido.

Portanto, de fato, houve a omissão quanto à análise do pedido, devendo ser sanada nestes embargos de declaração.

Isto porque, na hipótese, por se tratar os presentes autos de uma ação regressiva, o documento juntado revela-se de suma importância, sendo assim, a sua análise pela Colenda Câmara se faz necessário, a fim de verificar a sua pertinência ou não, diante da atual fase processual.

Sobre idêntico o tema:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PETIÇÃO DE SUMA IMPORTÂNCIA. NÃO APRECIAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1022 do Novo Código de Processo Civil, o acolhimento dos embargos declaratórios se justifica quando efetivamente constatada a presença na decisão embargada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2.
Constatada omissão relativamente à petição de suma importância, protocolada anteriormente ao julgamento da apelação, é de ser acolhidos os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado
.”
(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.000.22.084160-9/002, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/10/2020, publicação da súmula em 23/10/2020).
Grifei
.

Desta forma, os embargos de declaração devem ser acolhidos para anular o v. acórdão de
ID no 127415170 e seguintes
, a fim de que seja procedido novo julgamento.

Todavia, antes do novo julgamento do recurso de apelação, deve a Secretaria proceder a intimação do apelado/embargado para se manifestar sobre a petição de
ID no 126493729 e documentos de ID no 126493729 e ID no 126493729
, em respeito ao disposto no
artigo 10 do CPC/15
.

Ante o exposto,
acolho os presentes embargos de declaração
para anular o acórdão de
ID no 127415170 e seguintes
, devendo ser procedido novo julgamento do recurso de apelação de ID no 111495017.

Contudo, antes do novo julgamento, deve ser intimado o apelado/embargado para se manifestar sobre a petição de
ID no 126493729 e documentos de ID no 126493729 e ID no 126493729
, em respeito ao disposto no
artigo 10 do CPC/15
. Prazo: 10 dias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022